Tribunal: TJSP
Processo: 1007981-45.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO RENOVATÓRIA. Nulidade da r. sentença não evidenciada, haja vista a observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Juntada de documentos a posteriori. Admissão. Autor que teve ciência e oportunidade para se manifestar acerca dos

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS. AÇÃO RENOVATÓRIA. Nulidade da r. sentença não evidenciada, haja vista a observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao disposto no art. 489 do Código de Processo Civil. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Juntada de documentos a posteriori. Admissão. Autor que teve ciência e oportunidade para se manifestar acerca dos documentos. Pedido de retomada do imóvel para uso próprio. Presunção de veracidade do motivo declarado, que embora de natureza relativa, não foi infirmado pela parte contrária. Impossibilidade de renovação do contrato. Sentença mantida. Recurso desprovido.